Tribunal: TJDFT
Processo: 0713409-66.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do CP, em contexto de violência doméstica contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) verificar se a materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram comprovadas; (ii) deliberar se o réu agiu com a intenção de intimidar a vítima e se esta sentiu temor; (iii) analisar se o estado de exaltação do agente afasta a tipificação do delito em referência; e (iv) a possibilidade de fixação de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em âmbito doméstico e familiar, a palavra da ofendida possui especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
4. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma quando a declaração do agente em causar mal injusto e grave à vítima chega ao seu conhecimento, provocando-lhe temor, sendo irrelevante a intenção em cumpri-la.
5. O conjunto probatório evidencia que o acusado ameaçou a ofendida, havendo elementos seguros que confirmem a promessa de mal injusto e grave e o medo sentido por ela no momento.
6. A eventual exaltação do agente por ocasião dos fatos, assim como o desequilíbrio emocional que atua como fator determinante da prática delitiva, não descaracterizam o crime.
7. O dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é in re ipsa, ou seja, presume-se a sua existência, bastando que fique comprovado a ocorrência do delito e que haja pedido expresso por parte da ofendida ou do Ministério Público, não podendo ser afastado sob alegação de ausência de prova do prejuízo, de deficiência de fundamentação ou de desvio de finalidade da medida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.